Tribunal: TJES
Processo: 5011047-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011047-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS ROSA DA COSTA SOBRINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
sessão dia 15/03/23

Sem notas orais para serem juntadas .

vfc*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o bem fundamentado Voto proferido pelo Relator, o Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, que votou no sentido de denegar a ordem.

A questão objeto da dúvida que me levou a pedir vista dos autos é pontual, apenas relativa ao entendimento jurisprudencial relativa a competência das Guardas Municipais para proceder a prisão em flagrante em crimes permanentes, como no caso em apreço, em que o paciente foi flagranciado por tráfico de drogas.

O impetrante arguiu em sua inicial expressamente a ilegalidade da busca pessoal uma vez que realizada pela Guarda Municipal, entendo que a mesma não tem competência para realizar atividades investigativas, eis que referida instituição não se encontra no rol taxativo elencado no art. 144 da CRFB/88:

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I
- polícia federal;

II
- polícia rodoviária federal;­

III
- polícia ferroviária federal;

IV
- polícias civis;

V
- polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI
- polícias penais federal, estaduais e distrital.

A competência constitucional das guardas municipais, por sua vez, é disciplinada no §8º da mesma norma, que é fundamento de validade para a Lei Federal que disciplinou e regulamentou suas atividades, a Lei nº 13.022, de 2014:

§ 8º
Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Portanto, infere-se da interpretação literal dos dispositivos citados que as Guardas Municipais podem auxiliar as forças de segurança constitucionalmente competente, dentro dos limites da proteção dos bens, serviços e instalações municipais.

Para o deslinde da questão é necessária uma interpretação sistemática da norma em comento com o art. 301 do CPP, que estabelece expressamente que:

Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Tal questão vem sendo objeto de recente divergência jurisprudencial no Colendo STJ, havendo divergência de posicionamentos entre a Quinta e a Sexta Turmas, não havendo ainda nenhum previsão de uniformização de jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE, TODAVIA, IMPÕE A CONCESSÃO DE PROVIMENTO DE OFÍCIO. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

2. No entanto, verificada ilegalidade flagrante a reclamar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois, no caso dos autos, a busca pessoal está apoiada apenas na genérica descrição de "atitude suspeita" do Agravante, que teria demonstrado nervosismo e ingressado em um bar ao avistar os guardas municipais, ou seja, não foram apontados elementos concretos de fundada suspeita de que o averiguado estaria na posse de arma ou objetos ilícitos, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.

3. Na linha dos recentes precedentes desta Corte Superior e, notadamente, a partir do que foi decidido pela Sexta Turma no REsp n. 1.977.119/SP, não se vislumbra sequer a presença de fundada suspeita a ensejar eventual abordagem policial,
tampouco situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal.

4. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal, bem como suas derivações e, por conseguinte, cassar o acórdão impugnado e a sentença condenatória, absolvendo o Agravante da acusação formulada nos autos da Ação Penal n. 1501440-81.2021.8.26.0628 e determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - AgRg no HC n. 779.091/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DA BUSCA DOMICILIAR E APREENSÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA E APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO, QUE TAMBÉM FOI AUTORIZADO PELA MORADORA. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE DEMANDA APROFUNDADO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos artigos 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal - CPP.

Constou dos autos que "populares informaram aos guardas municipais que dois rapazes faziam uso de drogas na via pública, razão pela qual foram abordados e constatado que Matheus trazia consigo substâncias entorpecente, além da outra pessoa ser foragida do sistema prisional. Autorizado o ingresso na residência, pela genitora dos suspeitos, foram apreendidas 2 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1kg, além de balança de precisão. Em seguida, chegou ao local o corréu Ricardo, conduzindo veículo automotor, que demonstrando surpresa pela presença dos milicianos, também foi abordado, constatando-se haver 150 porções de ecstasy no bolso da sua calça".

2. Desse modo, não se cogita da falta de justa causa para o ingresso no domicílio, pois, além de ter sido autorizado por moradora, haviam fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente, cuja cessação demanda ação imediata, autorizada inclusive por qualquer pessoa do povo.

3. Ademais, as instâncias ordinárias, após análise de todo o conjunto de provas, concluíram pela caracterização da conduta típica do tráfico de drogas. Desfazer esse entendimento pressupõe análise de todo o conjunto probatório, providência inviável na via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 770.312/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No STF também se observa a ausência de uniformização do entendimento:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual).
Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso)
. 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)

Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2.
Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.
3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

(STF - RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)

Portanto, por ainda não haver precedente de caráter vinculante sobre o tema, e diante do dissenso jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Superiores, entendi que o posicionamento do relator deve prevalecer.

Em seu bem fundamento voto o Digno e Culto Relator afirmou expressamente:

“Quanto a suposta nulidade em virtude da busca pessoal realizada pela Guarda Municipal, é uníssona a jurisprudência no sentido de que esta pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, evitando sua ocorrência, ou, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. “

Colhi da decisão proferida em Audiência de Custódia que o flagrante se encontra acobertado pela legalidade, sendo que a busca pessoal realizada no paciente se deu em virtude do mesmo ter tentado se evadir no momento em que viu a viatura da Guarda Municipal da Serra passando pela mesma via pública onde o acusado se encontrava, ou seja, não há que se falar em realização de diligências investigativas prévias no caso em apreço.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“Conforme consta no APFD, guardas municipais em patrulhamento visualizaram um indivíduo que,
ao perceber a presença policial, colocou algo rapidamente na bermuda e tentou se evadir do local.
Realizada a abordagem, foram encontrados 03 pinos de substância semelhante a cocaína e a quantia de R$12,00 reais em espécie.
De acordo com os guardas, ao ser questionado, o autuado disse que estava vendendo os entorpecentes e indicou um local onde estariam mais 02 pinos por ele escondidos.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (1) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Arquivado, (1) Ação penal - Arquivada, (1) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Tramitando. Ainda, registra-se que o autuado passou pela Audiência de Custódia nos dias 22/06/2018, por imputação aos seguintes crimes: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo sido convertido em PRISÃO PREVENTIVA; e 08/06/2019, por imputação ao seguinte crime: Art. 33 da Lei 11.343/06, tendo sido convertido em PRISÃO PREVENTIVA.“. (grifos meus)

Portanto, após análise detida do caso, acompanho o entendimento proferido pelo Digno e Culto Relator, que votou no sentido de se denegar a ordem, por não vislumbrar ilegalidade da prisão em flagrante realizada por Guardas Municipais.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011047-18.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATHEUS ROSA DA COSTA SOBRINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Antônio
Luiz De Souza
– OAB/ES nº 1
9.451
,
em benefício de
MATHEUS ROSA DA COSTA SOBRINHO,
apontando como autoridade coatora o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de S
erra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, narra o impetrante que o postulante foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n°11.343/06.

Argumenta a ilegalidade da busca pessoal uma vez que realizada pela Guarda Municipal.

Sustenta, também, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.

Adiante, aduz a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, eis que o coacto encontra-se preso há mais de 204 (duzentos e quatro) dias.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Neste particular, registro que a medida constritiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Conforme depreende-se da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, a medida constritiva é necessária como forma de garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade in concreto do delito, além da evidente possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o acusado ostenta condenação nos autos 0012476-63.2019.8.08.0048 por tráfico de drogas.

Assim, a priori, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Quanto a suposta nulidade em virtude da busca pessoal realizada pela Guarda Municipal, é uníssona a jurisprudência no sentido de que esta pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, evitando sua ocorrência, ou, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, cumpre esclarecer que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
[...](AgRg no HC 544.611/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)

Assim, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Todavia, constato que não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução no caso em análise, ao menos por ora, já que a autoridade impetrada tem empregado esforços para o regular andamento do feito.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO
33
DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
ILEGALIDADE BUSCA PESSOAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL.
2.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
3
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
4
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
6
. ORDEM DENEGADA.
1
.
É
uníssona a jurisprudência no sentido de que
a busca pessoal realizada pela Guarda Municipal
pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, evitando sua ocorrência, ou, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.
2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e da periculosidade do agente.
3.
Inviável falar em fundamentação genérica e inidônea na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
.
Justificada a segregação cautelar, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
Superadas as alegações do excesso de prazo, em razão da superveniência da decisão de pronúncia e, por restar demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
6.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.